Tribunal: STF
Processo: MI 795
Classe: MI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-04-15
Data de publicação: 2009-04-15

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL DO SERVIDOR
   PÚBLICO. ARTIGO 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA
   DE LEI COMPLEMENTAR A DISCIPLINAR A MATÉRIA. NECESSIDADE DE
   INTEGRAÇÃO LEGISLATIVA.
1. Servidor público. Investigador da
   polícia civil do Estado de São Paulo. Alegado exercício de
   atividade sob condições de periculosidade e insalubridade.
2.
   Reconhecida a omissão legislativa em razão da ausência de lei
   complementar a definir as condições para o implemento da
   aposentadoria especial.
3. Mandado de injunção conhecido e
   concedido para comunicar a mora à autoridade competente e
   determinar a aplicação, no que couber, do art. 57 da Lei n.
   8.213/91.